Tribunal: TJDFT
Processo: 0730758-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730758-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS QUEIROZ DE MOURA, ALLAN RALKER GONCALVES, RENATO ALMEIDA SILVA, RAFAEL DE OLIVEIRA DOMINGUES, DANIEL DE CASTRO NOBRE, RICARDO MAURER RAMOS, CARLOS ALBERTO HOTE MACHADO FILHO, MILER HENRIQUE ROMAO SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por Matheus Queiroz de Moura e Outros contra a decisão de ID 69021829 proferida em mandado de segurança, em que o d. juízo a quo indeferiu a liminar visando à determinação de suspensão dos “efeitos do ato Edital no 103/DGP – PMDF, praticado no dia 1707/2020, que tornou SEM EFEITOS os editais 37 DGP/PMDF e 38 DGP DGP/PMDF, para que os Impetrantes sejam novamente convocados e possam participar do Curso de Formação Profissional com previsão para 1a de setembro de 2020, ou em pedido subsidiário, que seja compelida que a Autoridade Coatora a apresentar um cronograma de convocação, incluindo os Impetrantes no próximo Curso de Formação, a ser realizado imediatamente após a finalização deste Curso que se inicia em 1a/09/2020 e, frisa-se, dentro da validade do certame, no intuito de garantir a posse dos Impetrantes, uma vez que já foram nomeados, bem o a reserva da vaga”. Em consulta aos autos de origem, constata-se que, no dia seguinte à interposição do presente recurso, foi prolatada sentença denegando a segurança (ID 70430486 – autos de origem). Como cediço, tal situação enseja a perda superveniente do objeto do recurso, consoante se observa dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado (Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão n.1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora